Tribunal: TJDFT
Processo: 0000192-33.2015.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MAUS TRATOS. ART. 136, “CAPUT” e §3o, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDUTA QUE NÃO EXPÔS A PERIGO A VIDA OU A SAÚDE DA MENOR. EXERCÍCIO REGULAR DIREITO DO “JUS CORRIGENDI”. AUSÊNCIA DE EXCESSO DOS MEIOS DISCIPLINADORES. ATIPICIDADE.
1. Não se pune a conduta do agente que se utiliza de meios corretivos apenas no mero exercício do direito de correção (“jus corrigendi”), sem cometer abusos decorrentes deste direito.
2. É imperioso absolver-se o réu quando o conjunto probatório se mostra insuficiente para atestar a subsunção dos fatos à norma. Para a configuração do crime de maus tratos (art. 136 do CP) é obrigatória a comprovação de que a conduta expôs a perigo a vida ou a saúde da pessoa.
3. Apelação conhecida e provida para absolver o réu com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.